Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA CONVÊNIO DO PJE. EMPRESA PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. OCORRÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.A alegação de nulidade processual por falta de intimação de advogado habilitado por procuração nos autos não prospera quando o ato processual de comunicação acerca do início da fase do cumprimento de sentença foi consumado por acesso de gestor cadastrado para representar a parte, parceira para expedição eletrônica, via convênio do PJe.
2.Os juros de mora sobre os honorários de sucumbências incidem desde o trânsito em julgado. A correção monetária da verba arbitrada sobre o valor da causa incide desde a data do ajuizamento da ação. Súmula 14/STJ e Precedentes do STJ e do TJDFT.
3.Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.